Tribunal: TJPA
Processo: 0118392-65.2015.8.14.0111
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0118392-65.2015.8.14.0111

RECORRENTE: ANTONIO LINS EUFRASIO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A CONSIDERAR. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE NÃO ACATADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
A RECLAMAR APLICAÇÃO NA FASE PROCESSUAL EM APREÇO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, após desentendimento em bar na localidade de Canaã dos Carajás.

2. A defesa sustenta ausência de materialidade ante a inexistência de laudo pericial, pleiteia a absolvição sumária com base em legítima defesa e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal, alegando ausência de
animus necandi
.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a ausência do exame de corpo de delito compromete a prova da materialidade do crime; (ii) se estão presentes os requisitos necessários para justificar a submissão do Recorrente ao Tribunal do Júri, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade; e (iii) examinar se é possível, nesta fase processual, o reconhecimento de legítima defesa ou a desclassificação do crime imputado.

III. Razões de decidir

4. Inicialmente,
necessário pontuar que a pronúncia configura decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida sempre que houver prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria.

5. Sendo assim, no tocante a ausência de laudo pericial do corpo de delito, em casos de tentativa de homicídio, o laudo pode ser suprido por outros elementos probatórios, como testemunhos, conforme o art. 167 do CPPB, especialmente quando as declarações colhidas em juízo são coerentes e apontam para a existência do fato típico.

6. Além disso, a tese de legítima defesa, alegada pela defesa, não restou incontroversa, não sendo possível seu reconhecimento de forma antecipada, pois carece de demonstração plena e inequívoca, logo, trata-se de matéria própria de apreciação pelo Tribunal do Júri.

7. Ademais, a desclassificação do crime para lesão corporal demanda prova clara e induvidosa da inexistência de
animus necandi
, circunstância não verificada nos autos, onde os golpes desferidos com arma branca na região abdominal da vítima indicam potencial letal e possível intenção de matar.

8. Por fim, a confissão do acusado, aliada aos depoimentos das testemunhas e ao histórico dos fatos, compõem conjunto probatório idôneo e suficiente para o juízo de pronúncia, de modo que a análise do mérito da acusação deve ser reservada ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
A ausência de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios pode ser suprida por outros meios de prova legalmente admitidos, como os testemunhos em Juízo. 2. A existência de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade são suficientes para justificar a pronúncia, sendo incabível o reconhecimento da legítima defesa ou a desclassificação para lesão corporal quando não demonstrados de forma incontroversa. 3. Compete ao Tribunal do Júri o exame do mérito da acusação nos crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao juízo de pronúncia adentrar na valoração exaustiva da prova, vigorando, nesta fase, o Princípio do
in dubio pro societate
."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPPB, arts. 167 e 413; CPB, art. 121,
caput
, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RSE nº 0001963-52.2014.8.14.0013, Rel. Des. Kédima Pacífico Lyra, j. 21.05.2024; TJPA, RSE nº 0000083-87.2010.8.14.0070, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 02.09.2024; TJPA, RSE nº 0004264-95.2017.8.14.0035, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 18.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do Recurso; porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de julho de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por

Antonio Lins Eufrasio, contra decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ítalo Gustavo Tavares Nicácio, Juiz de Direito Substituto, respondendo pela Vara Única da Comarca de Ipixuna/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como vítima Edvan Lemos de Souza.

Narra a exordial acusatória
,
à ID 27002114,

que
:

“1) ... no dia 01 de novembro de 2015, por volta de 23h30min, no Distrito de Canaã, nesta cidade de Ipixuna do Pará/PA, o denunciado tentou matar a vítima Edvan Lemos de Souza, somente não conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade.

2) Segundo consta, denunciado e vítima estavam em um bar na beira do Rio Capim quando se desentenderam, momento em que o primeiro pegou uma faca e efetuou vários golpes contra a vítima, na região abdominal, com o claro propósito de matá-la.

3) Em seguida, a vítima foi socorrida e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para um hospital em Paragominas/PA. A arma do crime foi apreendida em poder do denunciado”.

Em razões recursais
,
à ID 27002187
, pugna a defesa pela impronuncia do Recorrente, alegando ausência de indícios suficientes de materialidade, ante a inexistência de laudo de corpo de delito da vítima; absolvição sumária, vez que a atitude dele estaria acobertada pelo manto da excludente de ilicitude da legítima defesa e, por fim, requer a desclassificação para o delito tipificado no art. 129, do CPB, face a falta de lastro probatório material mínimo acerca do
animus necandi
.

Em contrarrazões
,
à ID 27002190
, o RMP de 1º Grau, Dr. Maurim Lameira Vergolino, requer que seja CONHECIDO e NEGADO PROVIMENTO ao Recurso, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo
a quo
.

Em Juízo de retratação, a douta Magistrada Titular da Comarca de Ipixuna do Pará,
à ID 27002193
, manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de Antônio Lins Eufrásio, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal, juízo natural para o julgamento do mérito, nos casos de crimes dolosos contra a vida.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas no art.121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como vítima Edvan Lemos de Souza.

Em análise dos autos, observa-se que as pretensões trazidas no bojo das razões recursais não merecem abrigo.

- Do pedido de impronúncia

Pugna a defesa pela impronúncia do Recorrente, alegando ausência de indícios suficientes de materialidade, ante a inexistência de laudo de corpo de delito da vítima.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Com efeito, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 27002182
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade, assim como os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados, quando assim se manifestou o Juízo
a quo, in verbis
:

“A materialidade resta comprovada nos autos, a despeito da ausência de exame de corpo de delito, o réu em seu interrogatório confessou em audiência de instrução a prática do delito, a despeito da alegação de suposta legítima defesa, sendo que tal tese deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Com relação à ausência do exame de corpo de delito para realizar a pronúncia, caso haja outras provas, como a prova testemunhal e confissão em um homicídio tentado, pode ser suficiente para suprir-lhe a falta, exatamente como prevê o Art. 167 do Código de Processo Penal.

Ademais, ao menos para efeito de pronúncia, não há falar-se em ausência de justa causa, até mesmo porque, nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a juntada da prova pericial no curso da segunda fase do tribunal do júri, ou melhor, perante o judicium causae:

“(...)”

Portanto, a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza, por si só, a pronúncia do réu quando presentes outros elementos de prova. (STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1861493/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 09/06/2020).

Logo, restou demonstrada a materialidade pelos depoimentos das testemunhas e da confissão do próprio acusado, suprindo o exame de corpo de delito.

Noutro lado, é possível, inclusive, a juntada de exame de corpo de delito ou boletins médicos da vítima após a decisão de pronúncia para que seja analisado pelo juiz natural da causa, a saber, o Conselho de Sentença, conforme jurisprudência retromencionada.

Por conseguinte, há indícios suficientes quanto à autoria delitiva, a fim de que o réu seja submetido a julgamento popular, conforme depoimentos das testemunhas e, notadamente, a confissão do acusado em juízo, indicando sua provável autoria do delito, apesar da alegação de legítima defesa.

Como se vê, as provas existentes nos autos geram sérios indícios da prática imputada ao réu, fato que justifica que venha a ser julgado pelo Tribunal do Júri, mormente porque, nesta fase processual, vige o princípio in dubio pro societate
”.

Cumpre destacar, ainda, que, não obstante o artigo 158 do CPPB determinar a realização de perícia nos crimes que deixam vestígios, o próprio Código em seu art. 167 faz a exceção devida, ao admitir outros meios de prova como a testemunhal, o que comprova não ser àquela norma absoluta.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO BRANCA OU INCRUENTA. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADOS. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADOS. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA. (...). COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1. Existindo provas da materialidade e de indícios de autoria do delito de tentativa branca ou incruenta de homicídio, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, não havendo espaço para se cogitar de impronúncia ou absolvição sumária, como se deu na espécie.

2
.
Consoante entendimento do STJ, “a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos" (RHC n. 62.807/AL), em que há relatos de testemunhas que clarificam a dinâmica da trama delitiva, apontando a existência do fato.

3.
In casu
, a sentença de pronúncia destacou a presença de indícios de
animus necandi,
visto que os depoimentos coligidos aos autos sinalizam que o recorrente teria obtido êxito em matar a vítima caso não tivesse sido interrompido por seus filhos, os quais, mediante luta corporal, conseguiram desarmar o acusado, que não consumou o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

4 e 5. (...).

6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001963-52.2014.8.14.0013 – Relator(a): KÉDIMA PACÍFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/05/2024)

Dessa forma, a não apresentação do Laudo de Corpo de Delito do ofendido, não compromete a acusação, sendo dispensável a prova almejada pela defesa, já que há, como dito alhures, outros meios de comprovação,
in casu
, pelos depoimentos das testemunhas e da confissão do próprio acusado.

Assim sendo, não há que se falar em falta de comprovação da materialidade delitiva quanto ao delito imputado ao Recorrente, cuja a ausência do Laudo foi suprida por outros meios de provas idôneos a ratificar a decisão do Magistrado pronunciante
,
sendo elementos cruciais para decisão de pronúncia, não exigindo a certeza necessária à condenação, mas sim a existência de indícios suficientes.

Nesse sentido:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Pronúncia. Impugnação fundada na alegação de ausência de materialidade e
animus necandi
. Improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por Inael de Souza Pinheiro contra decisão que o pronunciou pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil). A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de prova da materialidade, devido à falta de laudo pericial oficial, ou, alternativamente, a desclassificação do delito para lesão corporal, argumentando ausência de animus necandi.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo pericial oficial compromete a materialidade do delito; (ii) avaliar se há prova suficiente do animus necandi para sustentar a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, que não exige a certeza necessária à condenação, mas sim a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

4. A ausência de exame de corpo de delito é suprida por outros meios probatórios, como laudos médicos e testemunhais, que demonstram a materialidade delitiva e não configuram cerceamento de defesa.

5. A intenção de matar (animus necandi) não precisa ser demonstrada com certeza na pronúncia, sendo suficiente a existência de indícios que apontem para a possibilidade de dolo eventual ou direto, questão que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

6. A desclassificação para lesão corporal só é possível quando inequivocamente demonstrada a ausência de animus necandi, o que não ocorre no presente caso, onde há indícios suficientes para sustentar a acusação de tentativa de homicídio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1.
“A ausência de laudo pericial oficial pode ser suprida por outros meios probatórios idôneos que comprovem a materialidade delitiva.
” 2. “A desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal só é possível quando restar evidenciada, inequivocamente, a ausência de animus necandi
.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 167 e 413; CP, art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 832.912/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.037.421/AL, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº0000083-87.2010.8.14.0070 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal –Julgado em 02/09/2024)

Dessa forma, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação,
em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, evidentes no caso em análise
, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível, como dito alhures, apenas para a condenação.

Nessa senda, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Derradeiramente, não há dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

- Da almejada absolvição sumária/legítima defesa

Neste item, diante da

prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria é precoce se falar em legítima defesa, como bem quer fazer entender a defesa, já que as evidências são uníssonas no sentido de incriminar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, corroborando a autoria em direção a ele, daí não ter havido outra alternativa ao douto Juízo
a quo
senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Assim sendo, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso sob exame.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, BEM COMO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART.14, TODOS DO CP.
RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA
. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II - (...).

III -
In casu
, a prova da materialidade do crime restou evidenciada pelo Auto de Exame Cadavérico, onde consta morte de uma das vítimas em decorrência de ferimento por arma branca, bem como no Laudo Pericial de Exame de Lesões Corporais da outra vítima. Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados nos autos, sobretudo, por meio das provas orais carreadas ao acervo processual, que colocam o ora recorrente como autor de ambos os delitos, como as declarações prestadas pelas testemunhas oculares e, inclusive, pela vítima sobrevivente, além da confissão parcial do acusado, o qual desferiu os golpes de faca que ocasionaram o óbito da vítima José Antônio Lima Soares, assim como atentou contra a vida da outra vítima sobrevivente, só não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade;

IV -
Em que pese ter confessado a prática da conduta, o réu alega ter agido em legítima defesa. Ocorre que a defesa do recorrente não logrou comprovar inequivocadamente injusta e atual ofensa à integridade física e, ainda, que o mesmo tenha respondido a suposta agressão de forma moderada com os meios disponíveis.

Diante da ausência de comprovação inequívoca da tese de legítima defesa, deve ser mantida a pronúncia, de modo que o exame aprofundado deverá ocorrer por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa
. Precedentes;

V - (...).

VI -
Recurso conhecido e improvido
. (
TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004264-95.2017.8.14.0035 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/03/2024
).
GRIFEI

Verifica-se, portanto, que a decisão ora atacada está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, até porque nesta
fase do procedimento do Júri prevalece o Princípio
in dubio pro societate.

- Da desclassificação delituosa

Por fim, pugna a defesa, subsidiariamente, pela desclassificação do crime pelo qual foi o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal, ante a ausência de
animus necandi
.

Neste item, verifica-se, de igual forma, que não há como prosperar o pedido em apreço.

Com efeito, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação delitiva, devendo os questionamentos quanto à intenção do Recorrente ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer do
custo iuris
, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 28 de julho de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/08/2025